Tribunal: TJDFT
Processo: 0737007-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO E ABRANGÊNCIA ESTADUAL. TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. SUBSTITUIÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS CREDENCIADA POR OUTRA IGUALMENTE ESPECIALIZADA NA TERAPIA DO MÉTODO ABA. SUPERVENIENTE RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NO DISTRITO FEDERAL. COMUNICAÇÃO PRÉVIA AOS BENEFICIÁRIOS. EMISSÃO DO DOCUMENTO PARA O EXERCÍCIO DA PORTABILIDADE. OBSERVÂNCIA DAS PRESCRIÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS. REGULARIDADE DOS PROCEDIMENTOS. CONDUTAS LÍCITAS. INEXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DO TRATAMENTO ATÉ ALTA MÉDICA. AUSÊNCIA DE DOENÇA GRAVE, DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. DANO MORAL. NÃO VERIFICAÇÃO.
1. A substituição da clínica prestadora de serviços de terapia multidisciplinar pelo método ABA aos portadores de transtorno do espectro autista por outra igualmente especializada ocorreu lícita e regularmente com observância do prazo mínimo de 30 (trinta) dias estipulado pelo caput do artigo 17 da Lei n. 9.656/1998, com a redação dada pela Lei n. 13.003/2014, de modo que, na rede credenciada do plano de saúde, os beneficiários não ficaram desassistidos da terapia multidisciplinar em andamento.
2. A rescisão unilateral pela operadora do contrato de plano de saúde coletivo por adesão de abrangência estadual decorreu do encerramento de suas atividades no Distrito Federal e, em consideração ao dever de informação estabelecido no inciso IV do § 2o do artigo 17-A da Lei n. 9.656/1998 e regulado na proposta de adesão e nas Condições Gerais, ela deu conhecimento antecipado aos beneficiários, fornecendo-lhes as informações para o exercício da portabilidade de carências em plano de saúde para outra operadora, evidenciando a boa-fé e a licitude de sua atuação.
3. Reconhecido que a operadora rescindiu o contrato de plano de saúde coletivo por adesão de abrangência estadual com observâncias das prescrições legais e contratuais e que os beneficiários não são portadores de doenças graves ou estão em tratamento urgente ou emergencial, não há ato ilícito ou abusivo, tampouco motivo para impor-lhe a continuidade do custeio dos procedimentos até a alta médica, não se aplicando a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 1.082 pela sistemática dos recursos especiais repetitivos.
4. Observado que a substituição da prestadora de serviços credenciada ocorreu por outra igualmente qualificada para a realização da terapia pelo método ABA no tratamento do transtorno do espectro autista e que a operadora observou as prescrições legais e contratuais na rescisão do contrato do plano de saúde coletivo por adesão de abrangência estadual e na comunicação tempestiva aos beneficiários, que não se encontram submetidos a tratamento de doença grave tampouco urgente ou emergencial, não há ato ilícito, tampouco conduta que seja considerada lesiva a direito da personalidade, o que exclui a ocorrência de dano moral.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Sucumbência invertida. Honorários recursais não majorados. Exigibilidade suspensa.